Tribunal: TJDFT
Processo: 0747151-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747151-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA DA LUZ COSTA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por Liana da Luz Costa contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos autos n.o 0709118-71.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará /DF). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). O presente recurso foi distribuído para esta Relatoria em 24 de outubro de 2025, sexta-feira (id 77766892). No entanto, em consulta ao processo de origem, constata-se que, em 26 de outubro de 2025, foi proferida sentença de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos: Trata-se de processo acima mencionado. Após o ajuizamento da demanda, foi constatado que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais nem supriu a ausência de comprovação, mesmo após devidamente intimada para tanto, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil. O art. 290 do CPC estabelece que, caso o autor não proceda ao pagamento das custas no prazo legal, o processo será cancelado. A intimação foi realizada nos termos legais, restando evidente a inércia da parte autora, inviabilizando o prosseguimento da ação. Destaca-se que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto indispensável para a validade e o desenvolvimento do processo, estando expressamente previsto como obrigação do autor. A omissão quanto a tal providência enseja o cancelamento da distribuição, conforme orientação legal e jurisprudencial. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, e 290 do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do presente processo, devido à falta de pressuposto processual de recolhimento das custas. Após o trânsito em julgado desta sentença, cancele-se a distribuição, observando-se as formalidades legais. Sem custas a cobrar para o cancelamento da distribuição. Contudo, para o ajuizamento de novo processo, as custas deste devem ser recolhidas, conforme previsão do art. 486, §1o e §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Nesse sentido cito arestos desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (g.n.) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator